Tribunal: STF
Processo: HC 191142
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Roberto Marcondes Junior e outro, advogados, em benefício de Erhardt Beier, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.8.2020, não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 1.701.562:
    “Trata-se de agravo manejado por ERHARDT BEIER em face da decisão que inadmitiu recurso especial interposto contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Paraná.
    Consta dos autos que o juízo singular condenou o agravante como incurso nas sanções do art. 334-A, § 1º, V, e artigo 334, §1°, IV, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto.
    A Defesa interpôs recurso de apelação, tendo o eg. Tribunal de origem, por unanimidade, dado parcial provimento. O v. acórdão foi ementado nos seguintes termos (fl. 184):
    ‘PENAL APELAÇAO CRIMINAL. CONTRABANDO. DESCAMINHO. CONCURSO FORMAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL. DOSIMETRIA. RESTITUIÇÃO VEÍCULO APREENDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
    1. A prisão em flagrante gera uma presunção relativa acerca da autoria do fato, incumbindo à defesa, a teor da regra do art. 156 do Código de Processo Penal, produzir as provas tendentes a demonstrar a sua inocência e a inverossimilhança da tese acusatória.
    2. As provas colhidas durante a fase policial, como o auto de prisão em flagrante, a apreensão de objetos ilícitos, laudos periciais, não necessitam repetição na fase judicial, conforme a exceção prevista no parágrafo único do art. 155 do Código de Processo Penal, constituindo atos validamente praticados ao seu tempo, revestidos de valor probante, sendo o contraditório diferido para o momento em que os elementos são trazidos a juízo, atendendo às garantias do devido processo legal. Precedentes.
    3. O réu não possui legitimidade para pleitear a devolução, uma vez que, conforme revelou à autoridade policial, não era o proprietário do veículo, o qual pertencia a seu sogro
    4. Dosimetria revista. Pena mitigada. Pecuniária reduzida.
    5. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.
    6. Apelação parcialmente provida.’
    A Defesa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, alegando negativa de vigência ao art. 155 do CPP, ao argumento de ter o acórdão confirmado a condenação proferida exclusivamente com elementos extraídos do inquérito policial, sem nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pugna pela absolvição do agravante (fls. 225-238).
    Apresentadas as contrarrazões (fls. 299-310), sobreveio juízo negativo de admissibilidade fundado na aplicação das Súmulas 83 e 7/STJ (fls. 313-316).
    Nas razões do agravo, postula-se o processamento do recurso especial, haja vista o cumprimento dos requisitos necessários a sua admissão (fls. 324-334).
    A d. Subprocuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo conhecimento do agravo e desprovimento do recurso especial (fls. 359-369).
    É o relatório.
    Decido.
    O agravo não merece ser conhecido.
    O recurso especial foi inadmitido na origem em razão da incidência das Súmulas n. 83 e 7, ambas do STJ.
    Neste agravo, a Defesa, no entanto, olvidou-se de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, não bastando, para tanto, deduzir genericamente a inaplicabilidade dos óbices apontados na decisão agravada.
    Digo, nas razões de fls. 324-334 , a defesa, quanto ao óbice da Sum. 83/STJ, colacionou dois precedentes que carecem de contemporaneidade e que não refletem a atual posição desta Corte. (…)
    Ao que se tem, a defesa apenas repisou os fundamentos do apelo nobre não admitido sem, contudo, infirmar de forma adequada a decisão agravada, máxime em face do óbice da Súmula 83/STJ, a respeito da qual juntou precedentes que carecem de contemporaneidade e que não refletem a atual posição desta Corte.
    No caso, deveria o agravante comprovar, por meio da indicação de precedentes atualizados e supervenientes desta Corte Superior, a desarmonia do julgado ou da ausência de entendimento pacificado sobre a matéria.
    De mais a mais, quanto a incidência da Súmula 7/STJ, deveria demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão de origem, o que igualmente não ocorreu. (...)
    Desse modo, a ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre impede o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles. (…)
    Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial”.
    2. Os impetrantes alegam que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, pois teria sido condenado, “com base exclusiva nos indícios do inquérito policial”, pela prática do “crime descrito artigo 334-A, § 1º, V, e artigo 334, §1º, IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal”.
    Assinalam que o juízo da Quarta Vara Federal de Cascavel/PR, “amparado exclusivamente no inquérito policial, entendeu que a denúncia era procedente, vindo a condenar o Paciente como incurso nos artigos 334-A, § 1º, inciso V, e artigo 334, § 1º, inciso IV, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao perdimento do veículo VW/9.150E CUMMINS, cor branca, ano 2007/2008, placa AFB-0804”.
    Afirmam a “inexistência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” para a condenação do paciente.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer-se LIMINARMENTE:
    40.1 O conhecimento do Habeas Corpus por se enquadrar no rol taxativo do artigo 102, I, ‘i’, primeira parte, da Constituição Federal;
    40.2 Seja concedida a presente Ordem de Habeas Corpus para absolver o Paciente Erhardt Beier na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, pela acusação formulada e não provada nos autos de Ação Penal nº 5000403-36.2018.4.04.7005 da 4ª Vara Federal da Subseção de Cascavel/PR, pois a condenação foi firmada com elementos extraídos exclusivamente do inquérito policial contrariando o artigo 155 do Código de Processo Penal e a Jurisprudência do Pretório Excelso;
    40.3 Seja oficiado o Douto Juízo Federal da 4ª Vara Federal de Cascavel no Paraná, para que suspenda qualquer ordem de início da Execução Penal até a confirmação da presente Ordem;
    40.4 Ao final e com a questão in voga debatida e julgada imparcialmente, requer a confirmação do presente writ no sentido de absolver o Paciente em razão de toda a fundamentação exposta”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 1.701.562.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.701.562, por ausência de impugnação específica e adequada dos fundamentos da decisão agravada, com base na Súmula n. 182 daquele Superior Tribunal.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    6. As questões objeto da presente impetração referentes a eventual condenação do paciente, “com base exclusiva nos indícios do inquérito policial”, não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça no processo em que proferida a decisão agora posta em discussão, por não terem sido impugnados, de forma adequada, todos os fundamentos da decisão objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.701.562.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    7. Sem adentrar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual ilegalidade manifesta, observa-se que, ao analisar a apelação interposta pela Defesa, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região consignou expressamente quanto às provas produzidas e sua irrepetibilidade:
    “(...) O ponto central do recurso de apelação consiste na alegação de que não há provas suficientes de que ERHARDT teria cometido o crime de contrabando, pois a condenação estaria baseada apenas no inquérito policial e sem o arrolamento de testemunhas, o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
    Entretanto, esta alegação não prospera, Cumpre gizar que a prisão em flagrante do réu gera uma presunção relativa acerca da autoria do fato, incumbindo à defesa, a teor da regra do art. 156 do Código de Processo Penal, produzir as provas tendentes a demonstrar a sua inocência e a inverossimilhança da tese acusatória
    O réu Erhardt foi surpreendido transportando 15.400 maços de cigarros e 900 charutos e mercadorias diversas, os quais encontravam-se desprovidos da respectiva documentação legal, e foram avaliados em R$ 1.345.393,17 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos), sendo aferido pelo Fisco o montante de R$ 672.696,58 (seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), a título de tributos federais (II + IPI) presumidamente incidentes no caso de uma importação regular.
    Ademais, ao ser parado por Auditores da Receita Federal, demonstrou nervosismo e disse que estaria levando uma mudança até a cidade de Curitiba. Diante da revista do caminhão e o encontro dos apreendidos, que totalizam R$1 milhão de reais, o flagrado declarou (evento 1 – FLAGRANTE1, pg: 03 - IP):
    "(...); QUE não é o proprietário do caminhão nem da carga apreendidos; QUE o caminhão é do genro do interrogado, RICARDO DAMBRÓS; QUE não sabe de quem é a carga; QUE sabia que havia "coisa errada" na carga mas não sabe a quantidade nem a natureza da carga; QUE RICARDO não tem nenhum envolvimento com o fato; QUE RICARDO arrendou o caminhão para o interrogado trabalhar e não tem conhecimento do que é transportado; QUE em Foz do Iguaçu entregou o caminhão para um indivíduo que não sabe identificar para ser carregado; QUE o indivíduo devolveu o caminhão já carregado; QUE iria levar a carga até Curitiba/PR; QUE iria entregar o caminhão para um indivíduo que não sabe quem é em um posto de combustível em Curitiba; QUE esta pessoa iria lhe procurar e se responsabilizaria pelo descarregamento do veículo; QUE iria receber R$ 1500,00 pelo serviço; QUE nunca foi preso nem processado anteriormente; (...)."(sublinhei)
    Dessa forma, o apelante demonstrou dolo em agir, pois afirmou que havia algo de errado na carga e mesmo assim fez o transporte. Saliento que, por ser motorista de caminhão, certamente ele saberia que o valor pago pelo transporte, em uma curta distância, era elevado.
    O fato das testemunhas terem sido dispensadas foi corretamente explanado na denúncia "Por derradeiro, considerando que os elementos probatórios até então colacionados são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitivas, bem como em virtude de apreensões dessa natureza serem comuns nessa região fronteiriça, não havendo quaisquer elementos que indiquem alguma circunstância especial na abordagem em apreço, este agente ministerial deixa de arrolar testemunhas", não havendo falar em ausência de contraditório.
    Lembro que o acusado, quando teve a chance de se defender perante o Juízo, optou por ficar em silêncio somente referindo que "eu não tenho o que responder, eu acabei com a minha própria vida, eu sou ciente disso hoje. Eu cai de uma maneira assim que eu não tenho o que divulgar." (evento 26 -VIDEO2). Embora o silêncio não possa ser usado contra o réu, o depoimento judicial é uma forma de demonstrar sua versão dos fatos o que não fez.
    No ponto, faz-se mister ressaltar que, diante dos dados colacionados nos autos em comento, não há que se falar em inexistência de provas judicializadas a embasar o decreto condenatório. Como cediço, o Código de Processo Penal veda, em seu artigo 155, que o magistrado fundamente sua decisão apenas em elementos obtidos na esfera investigativa. Todavia, o mesmo dispositivo legal prevê a exceção ao tratar que tal lastro argumentativo não encontra impedimento quando aborda as provas consideradas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
    Nesse viés, os elementos de prova produzidos na fase de investigação - no caso, por exemplo, o auto de infração e o auto de apreensão -, inserem-se no contexto das provas irrepetíveis, cuja exceção, como já mencionado, possui previsão legal no art. 155 do CPP. Portanto, os documentos produzidos na fase pré-processual possuem força probatória, dada a sua irrepetibilidade e sua presunção de legitimidade” (fls. 196-197, e-doc. 7).
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido que, “ à luz do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, é possível que a condenação seja baseada apenas em elementos produzidos em procedimento administrativo fiscal, ainda que não reproduzidos em juízo. Isso quando, evidentemente, o acusado, durante a instrução criminal, pôde exercer plenamente seu direito de defesa, ficando atendido, por conseguinte, o contraditório e o devido processo legal” (HC n. 164.771, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.11.2018).
    Tem-se como exemplo:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DELAÇÃO FEITA POR CO-RÉUS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL: VALIDADE. I. - Validade da prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial. II. - HC indeferido” (HC n. 82.622, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 08.08.2003)
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA PRODUZIDA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I – As alegações constantes neste writ não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impede o exame da matéria pelo STF, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte assentada no sentido de que a via do habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para alcançar a absolvição do paciente. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ademais, firmou-se no sentido de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie), e é válida a “prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial” (HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). Trata-se, contudo, de matéria a ser examinada em sede própria. IV – Habeas corpus não conhecido” (HC n. 114.592, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2013).
    Na espécie vertente, o impetrante não demonstrou desrespeito a seu direito à ampla defesa ou ao contraditório, tendo-lhe sido assegurada oportunidade a ampla produção probatória no curso da instrução.
    9. O reexame da matéria fático-probatória é incompatível com a via angusta do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. Por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178625 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020)
     No mesmo sentido: HC n. 140.629-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; RHC n. 139.488-AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora